Tribunal: TJMT
Processo: 1021045-05.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021045-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (EMBARGANTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (EMBARGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021045-05.2021.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – VÍCIO DE CITAÇÃO EM INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE TRAMITA EM APENSO AOS AUTOS DO INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS POR MEIO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEVER DA INVENTARIANTE DE PRESTAR AS CONTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por
Silvia Mara Silva de Arruda Martins
,
contra acórdão proferido no RAC 1021045-05.2021.8.11.0041, assim ementado:

”RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – VÍCIO DE CITAÇÃO EM INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE TRAMITA EM APENSO AOS AUTOS DO INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS POR MEIO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEVER DA INVENTARIANTE DE PRESTAR AS CONTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1ª parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15).

Se no incidente de prestação de contas ajuizado pela inventariante apelada, houve a intimação dos interessados, via DJe, por meio dos advogados constituídos nos autos do inventário, é circunstância que evidencia que fora franqueada a oportunidade à apelante para que pudesse impugnar a prestação de contas apresentada pela apelada.

Ausente previsão legal para
intimação pessoal
dos interessados, mormente quando já devidamente habilitados no inventário e representadas por procurador por eles mesmos constituídos, com instrumento de mandato juntado aos autos, o que, por consequência, não acarreta a nulidade pretendida.”

Sustenta contradição no fundamento contido no acórdão recorrido de que ação em apenso dispensa a citação, nos termos dos arts. 618, VII e 550 do CPC, sem que que tenha previsão legal nesse sentido, como dispõe o art. 618, inciso VII, e art. 553, do CPC.

Assegura que a ação de prestação de contas, por sua vez, por ser procedimento de alta indagação, deve ser submetida ao princípio do contraditório e, para tanto, a citação válida é ato imprescindível.

Diz que a dispensa da citação, contraria expressamente o disposto no art. 550 do CPC, o que também evidencia contradição.

Reclama que as omissões se referem ao pedido formulado pela apelante para reconhecer e declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais da Ação de Prestação de Contas nº 0009184-10.2019.811.0041, em razão da ausência de citação da parte interessada e, pela afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o que não foi devidamente enfrentado no acórdão recorrido (art. 489, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF).

Sustenta que n
egar cumprimento às normas processuais em vigor é negar-lhes vigência. De modo que a falta de citação no apenso, viola os artigos 239 e 246 do CPC.

Postula sejam sanados os vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 132900198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021045-05.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do prequestionamento, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Ocorre que ficou suficientemente esclarecido e decidido que no incidente de prestação de contas, que tramitou em apenso ao Inventário, que houve a intimação dos interessados via DJe, por meio de seus advogados constituídos no Inventário, o que evidencia que a Embargante teve oportunidade de se manifestar.

Veja-se fragmento do acórdão recorrido:

“...

Questão que se coloca é saber se era necessária a citação/intimação pessoal da agravante para se manifestar acerca das contas apresentadas pela apelada, ou se é válida, para o ato, a intimação via DJe em nome da advogada da apelante, Dra. ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO, como entendeu a sentença recorrida.

De início, de se destacar que a administração da herança incumbe à inventariante à quem incumbe zelar pelos bens do espólio com a mesma diligência que teria se fossem seus.

No título destinado aos procedimentos especiais, o legislador estabeleceu que
as contas do inventariante
, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador
serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado
.

É o que prescreve o artigo 553, caput, do CPC.

Por se tratar de dever que decorre de expressa previsão legal, nos termos do citado artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispensa-se a primeira fase do procedimento bifásico previsto no artigo 550 e seguintes da legislação adjetiva civil.

...

A regra é que as contas sejam prestadas em apenso aos respectivos processos em que houve a nomeação.

O objetivo é evitar o tumulto processual em atenção a norma fundamental de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (artigo 4º, CPC).

No caso em exame, como já dito, a intimação dos interessados para se manifestarem, se deu por meio dos advogados constituídos no inventário.

Assim, franqueada a oportunidade à apelante para que pudesse impugnar a prestação de contas apresentada pela apelada.

A intimação se deu em nome da advogada habilitada no Inventário, Dra. ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO, como se colhe do DJe 10717/2020.”
(grifei)

E, em conclusão, entendeu-se que
“não há previsão legal para
intimação pessoal
dos interessados, mormente quando já devidamente habilitados no inventário e representadas por procurador por eles mesmos constituídos, com instrumento de mandato juntado aos autos, o que, por consequência, não acarreta a nulidade pretendida”.

Portanto, observa-se que a pretexto de afirmar ocorrência de contradições e omissões, a Embargante pretende claramente a reapreciação dos fundamentos que ensejaram a manutenção da sentença recorrida.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos 489, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF, bem assim aos artigos 239 e 246, do CPC.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF).
(N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

(grifei)

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022